Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. REJEIÇÃO. RECURSO SUJEITO A PREPARO. DESERÇÃO. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. CRIME DE INJÚRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso de apelação interposto pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática do crime de injúria (art. 140, CP), com fundamento no art. 395, II e III, do CPP.
2. No caso em comento, a manutenção da rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.
3. Em primeiro lugar, a presente apelação não deve ser conhecida em virtude do não recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, o que implica a sua deserção. Ressalta-se que a recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça negado.
4. Por previsão regimental expressa (art. 71, III, RITRJE/DF), sujeita-se a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, hipótese verificada no presente feito. É nesse sentido também o art. 806, § 2o, CPP.
5. Para além disso, a procuração de ID 34942814, dada pela querelante ao seu advogado, não atende aos ditames do art. 44 do CPP, porquanto deixa de fazer menção ao fato criminoso. Configura-se, nesse contexto, carência de condição de procedibilidade da ação, o que acarreta a rejeição nos moldes do art. 395, II, CPP.
6. A despeito de se admitir que o vício seja sanado com a apresentação de nova procuração, a correção deverá se dar dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pela recorrente. Importante ressaltar, ainda, que a segunda procuração juntada (ID 37619647), após renúncia do primeiro patrono, trata-se de procuração com poderes ad judicia.
7. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
8. Portanto, correta a rejeição da queixa-crime.
9. Recurso não conhecido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 806, CPP).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.